Tribunal: TJDFT
Processo: 0730390-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730390-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO e MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 101324201, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304, in verbis: “Conforme se extrai do recente entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se: [...] 2. Desse modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. À luz dessa premissa e com base nos contracheques de ID n. 100209708, entendo que a penhora de 10% da remuneração líquida da executada não afetará seu mínimo existencial. 4. Ante o exposto, confiro força de ofício à presente decisão para determinar ao MINISTÉRIO DA DEFESA (endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco Q, Zona Cívico-Administrativa - Brasília/DF - CEP 70 049-900; telefone: (61) 3312-8754; e-mail: protocolo@defesa.gov.br; site: https://www.gov.br/defesa/ptbr/canais_atendimento/protocolo-digital) que efetue a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da executada MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA (CPF 225.440.111-49), até que se alcance o limite de R$ 196.185,65 (cento e noventa e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), devendo depositar mensalmente as quantias em conta judicial vinculada a este processo. 5. Aguarde-se reposta ao ofício.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da intempestividade do pedido do credor de penhora de percentual do salário da executada Maria Leoneza Da análise dos autos originários, constata-se que, na r. decisão proferida em 20/07/2021 (id. 98008706), o MM. Juiz determinou: “[...] 4. Assim, intime-se o exequente para indicar outros bens penhoráveis dos executados no prazo de 05 (cinco) dias. 5. Na ausência, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0721611-64.2021.8.07.0000.” Os agravantes-executados alegam, inicialmente, a intempestividade da petição (id. 99012935) apresentada pelo Condomínio-credor em cumprimento à determinação do item 4, supra, cuja consequência seria a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do AI 0721611-64, conforme disposto no item 5 do referido pronunciamento. Em relação ao Condomínio-exequente, constata-se que está cadastrado neste e. TJDFT como “parceiro para expedição eletrônica” (Disponível em: &lt;https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/&gt;) desde 18/08/2020. A respeito das publicações dos atos processuais e do início da fluência dos prazos recursais para os parceiros, dispõe o art. 5o da Portaria GC no 140/18 deste e. TJDFT, in verbis: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” Da consulta aos expedientes do PJe de 1o Grau, consta a expedição eletrônica da r. decisão e o registro automático de ciência pelo sistema, ante o transcurso do prazo de 10 dias para consulta pelo Condomínio-exequente: Decisão (16391553) - Prioridade: Normal - ID do documento (98008181) CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 Representante: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 Expedição eletrônica (20/07/2021 16:33:50) O sistema registrou ciência em 30/07/2021 23:59:59 Prazo: 5 dias Assim, o prazo de cinco dias concedido pelo MM. Juiz ao Condomínio-exequente é contado do primeiro dia útil, após 10 dias da disponibilização, pois não houve consulta eletrônica pelo cadastrado, nos termos do art. 5o, § 3o, Lei 11.419/2006. E, considerada a data do término do prazo em 30/07/2021, o prazo final para manifestação do Condomínio-exequente seria em 06/08/2021. A petição do Condomínio-exequente, na qual requereu “a penhora de 20% da pensão recebida pela executada” (id. 99012935), foi apresentada em 30/07/2021, portanto, dentro do prazo legal. Destaque-se que, embora a r. decisão de id. 98008706 também tenha sido disponibilizada no DJe em 21/07/2021 (id. 98179230), o e. STJ definiu no julgamento vinculante do EAREsp 1663952/RJ que, havendo intimações por publicação no DJe e eletrônica, tratando-se de parceiro eletrônico, prevalece esta última. Eis a emenda do referido julgado, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021, grifo nosso) Em suma, não há relevância na fundamentação recursal de intempestividade do requerimento do credor para penhora de percentual dos vencimentos da agravante-executada Maria Leoneza, o que ocasionaria a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do AI 0721611-64.2021.8.07.0000, tendo em vista os itens 4 e 5 da r. decisão de 98008706. Da incorreção do valor remanescente do débito indicado pelo Condomínio-credor Os agravantes-executados também alegam a incorreção dos cálculos da planilha do credor (id. 100445329), na qual apurou ele indicou o valor remanescente devido de R$ 196.185,65, e que foi considerado na r. decisão agravada para fins de incidência da penhora sobre os vencimentos da agravante-executada Maria Leoneza. Analisando os atos precedentes no cumprimento de sentença, vê-se que, em r. pronunciamento de 04/09/2020 (id. 71586635), o MM. Juiz decidiu: “À luz dessa premissa, verifico que a penhora de 15% do rendimento mensal líquido do executado não afetará o seu mínimo existencial, pois ainda receberá quantia líquida de aproximadamente sete salários mínimos. Dessa forma, expeça-se ofício à Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB, antigo DFTRANS (Anexo do Palácio do Buriti - 15° andar - CEP 70.075-900) para determinar que efetue o bloqueio mensal de 15% da remuneração líquida de NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO (CPF: 038.662.541-72) e que deposite as quantias em conta judicial vinculada a este feito até que ultime o valor integral do débito. Antes de expedir o ofício, no entanto, intime-se o exequente para anexar planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Em petição apresentada em 10/09/2020, o Condomínio-exequente informou o débito atualizado de R$ 590.452,11 até aquela data, “considerando que a adjudicação de 50% do imóvel de propriedade da executada anda não se encontra preclusa, então ainda não é devido o abatimento do valor de sua avaliação (R$ 420.000,00)” (id. 71877864). No dia 11/09/2020, foi encaminhado o ofício à fonte pagadora do agravante-executado Natanael para “bloqueio mensal de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida recebida pelo executado NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, CPF: 038.662.541-72 até o limite do débito no valor R$ 590.452,11” (id. 71961744). Em ofício enviado em 25/09/2020 ao Juízo a quo, a fonte pagadora informou que “cumprimos com o solicitado procedendo com o lançamento de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) parcelas, no valor de R$ 1.297,70 (um mil duzentos e noventa e sete reias e setenta centavos), na rubrica 40017 (DECISÕES JUDICIAIS), na folha do mês 09/2020” (id. 73202209). Da r. decisão de id. 71586635, o executado Natanael interpôs agravo de instrumento (AI 0746681-20.2020.8.07.0000), e a e. 6a Turma Cível, em 24.03.21, deu parcial provimento “para reformar parcialmente a r. decisão e reduzir a penhora de 15% para 10% do seu rendimento mensal líquido”. Em 17/05/2021, o MM. Juiz determinou fosse oficiada a fonte pagadora para reduzir os descontos, nos termos do julgamento supra (id. 91895829). Da respectiva decisão, o executado Natanael opôs embargos de declaração, rejeitados pelo MM. Juiz (id. 94827121), in verbis: “[...] 4. A decisão embargada cumpriu fielmente o dispositivo do acórdão de ID 91470524, determinando ao órgão empregador do executado que reduza a penhora de 15% para 10% de seu rendimento mensal líquido. 5. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao fim almejado pelo embargado, pelo que sua rejeição é medida que se impõe. 6. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos e mantenho íntegra a decisão de ID 91895829. 7. Quanto ao pedido de restituição dos valores penhorados a maior, indefiro-o, pois, além de não ter sido conferido efeito suspensivo ao recurso interposto pelo executado, não há no julgado definitivo qualquer determinação de devolução das referidas quantias, devendo a redução ocorrer com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado do acórdão. 8. Aguarde-se a preclusão da decisão. 9. Preclusa, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar outros bens penhoráveis dos executados e para informar os dados de sua conta corrente para transferência dos valores depositados na conta judicial n. 3800106672176.” Dos pronunciamentos supracitados, os executados interpuseram agravo de instrumento, AI 0721611-64.2021.8.07.0000. Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão já destacada neste recurso, de 20/07/2021(id. 98008706): “1.Em que pese o exequente ter sido intimado pela certidão de ID n. 94827121 para informar os dados de sua conta corrente para transferência dos valores depositados na conta judicial n. 3800106672176, verifico que a decisão de ID n. 94827121 postergou o deferimento do levantamento dos valores pelo credor à sua preclusão. 2. Assim, considerando que ainda pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto pelo executado em face daquela decisão, não há se falar, por ora, em transferência das quantias para a conta bancária do credor. 3. Não obstante, poderá o exequente dar prosseguimento ao feito no caso de localizar outros bens penhoráveis do executado. 4. Assim, intime-se o exequente para indicar outros bens penhoráveis dos executados no prazo de 05 (cinco) dias. 5. Na ausência, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0721611-64.2021.8.07.0000.” Em r. decisão proferida em 13/08/2021, o MM. Juiz reiterou (id. 100203395): “[...] 14. Antes, portanto, de analisar a viabilidade da penhora de percentual do salário da primeira executada, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, anexar planilha atualizada do débito remanescente, com o decote dos valores referentes à adjudicação da quota-parte (50%) do imóvel de ID n. 42732409, dos valores relativos à penhora do salário do primeiro executado, conforme comprovante anexo, e de outras penhoras deferidas nos autos, se acaso existentes. 1 5. Importante consignar, ademais, que os valores disponíveis em favor do credor na conta judicial acima indicada somente serão liberados em seu favor após o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0721611-64.2021.8.07.0000, conforme item 9 da decisão de ID n. 94827121.” Diante do presente contexto, como o MM. Juiz determinou, para levantamento dos valores relativos à penhora de percentual do salário do executado Natanael, a preclusão da r. decisão de id. 94827121, que foi impugnada no AI 0721611-64.2021.8.07.0000, ainda não julgado, também não há relevância na fundamentação recursal quanto ao erro na indicação do valor atualizado da dívida pelo agravado-credor (id. 100445329), uma vez que ele ainda não levantou qualquer importância relativa à constrição supracitada. Nesse ponto, o exequente assentou claramente na sua petição em que informou o débito remanescente de R$ 196.185,65 que (id. 100445329, pág. 1): “[...] Os salários do executado, que ainda não foram liberados ao exequente em razão de seus infindáveis recursos, somente poderão ser descontados quando efetivamente repassados ao exequente. O id. 100209708 demonstra que já foi penhorado R$ 13.775,72, dos quais serão devolvidos ao executado R$ 997,96, remanescendo ao exequente o valor de R$ 12.777,76”. Ainda quanto ao valor remanescente da dívida, vê-se que, nos referidos cálculos, o exequente abateu o valor de R$ 420.000,00, relativo à adjudicação de 50% do imóvel (id. 100445329), em estrita observância à r. decisão proferida pelo MM. Juiz em 13/08/2021 (id. 100203395). Acrescente-se que, em 13/09/2021 (id. 102877952), o MM. Juiz determinou a expedição da carta de adjudicação, que foi expedida e assinada em 14/09/2021 (id. 103024817). Da desnecessidade da penhora de percentual dos vencimentos da agravante-executada Maria Leoneza Por fim, os agravantes-executados alegam que é desnecessária a penhora de percentual dos vencimentos da executada Maria Leoneza, pois a dívida está sendo paga integralmente com a penhora mensal de 10% do rendimento líquido do executado Natanael, cujos descontos estão sendo realizados desde setembro de 2020. No entanto, de igual modo, não há relevância nessa alegação, cotejado o valor descontado mensalmente do executado Natanael e o valor ainda remanescente da dívida, de R$ 196.185,65. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao Condomínio-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora